Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. TERMO A QUO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DO RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO QUANTUM TRANSFERIDO AOS RÉUS. DATAS IDÊNTICAS DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA, DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, E DA CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR ESPECÍFICO PARA A VENDA DO IMÓVEL. NEGÓCIO ANULADO JUDICIALMENTE. RESSARCIMENTO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. Segundo a teoria da actio nata, vigente em nosso ordenamento jurídico, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada, porque efetivada a lesão ao direito tutelado. E é com o trânsito em julgado dos embargos de terceiro opostos pela autora-apelada, ocorrido em 2019, que nasceu a violação do direito capaz de conferir legitimidade à pretensão ressarcitória, por enriquecimento sem causa, de uma das partes. Assim, se a ação foi ajuizada ainda no ano de 2020, não há prescrição a ser reconhecida, especialmente porque o prazo é de três anos, consoante artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil. Se restou demonstrado que a data da assinatura de compra e venda do imóvel é idêntica àquela em que se operou a transferência bancária, cujo titular da conta destinatária do recurso foi constituído como procurador dos réus, para negociar especificamente o imóvel objeto do litígio, também na mesma data, mostra-se inegável que o valor a ser ressarcido é aquele que se comprovou a transferência, na ausência de demais provas, ainda que a escritura contenha valor diverso, o que configura somente ilícito tributário, que não se imiscui na esfera civil daquele que pretende o ressarcimento de enriquecimento sem causa. Se o contrato de compra e venda celebrado entre as partes foi anulado judicialmente, pelo fato de os alienantes estarem dilapidando patrimônio, o que poderia levá-los à insolvência, enquanto já tramitava ação de execução em desfavor deles, resta configurada a falta de justa causa para que estes se enriqueçam às custas de outrem, adquirente, que pagou e não obteve o domínio do bem imóvel, o qual voltou a ser de propriedade dos alienantes. Logo, mostra-se imperioso o reconhecimento da obrigação de restituir aquilo auferido indevidamente, nos termos do artigo 884, do Código Civil, retornando todas as partes ao status quo ante. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil contratual, é a data da citação inicial, em conformidade com o disposto no artigo 405, do Código Civil.